Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-17.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA DE ATOS INFRACIONAIS. PROCEDIMENTO REGULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da 2a Vara da Infância e da Juventude do DF, que rejeitou a representação oferecida contra adolescente pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput), sob o fundamento de ausência de justa causa e ilicitude da abordagem policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que rejeitou a representação por ausência de justa causa e ilicitude da busca pessoal foi adequada; (ii) verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para o recebimento da representação e deflagração da ação socioeducativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A representação ofertada pelo Ministério Público deve atender aos requisitos do art. 182 do ECA, sendo suficiente a existência de lastro probatório mínimo, sem necessidade de prova pré-constituída da autoria e da materialidade, conforme § 2o do referido artigo.
4. As declarações dos policiais civis responsáveis pela abordagem e apreensão gozam de presunção de veracidade, e relatam fundada suspeita em razão da semelhança física do adolescente com investigado em procedimento em curso, além da apreensão de 20 porções de maconha com o representado.
5. A confissão do adolescente sobre a finalidade mercantil da droga apreendida, feita espontaneamente tanto no momento da abordagem quanto em sede policial, constitui indício relevante de autoria e reforça a materialidade do ato infracional.
6. A análise sobre a licitude da abordagem policial e das provas colhidas deve ser realizada durante a instrução probatória, sob o crivo do contraditório, não sendo suficiente, por si só, para impedir o prosseguimento da ação socioeducativa nesta fase inicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.